Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se a douta defesa do agravante para ciência e manifestação acerca dos embargos de declaração juntados ao ID 31967311. Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator